Tribunal: TJDFT
Processo: 0704534-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704534-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE IN PIAO GOMES LIM AGRAVADO: ANDRE LUIZ QUEIROZ DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ALEXANDRE IN PIAO GOMES LIM em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução extrajudicial n.o 0706541-67.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que, diante da evidência de que o agravado utiliza pessoas jurídicas para ocultar seu patrimônio pessoal e frustrar a execução, requereu a desconsideração inversa da personalidade jurídica, a fim de atingir os bens das empresas nas quais o agravado possui participação ou exerce controle. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou entendimento sobre a aplicabilidade da desconsideração inversa, considerando legítima sua utilização para combater fraudes e proteger os direitos dos credores quando há confusão patrimonial ou abuso da personalidade jurídica. Defende que a ausência de ativos financeiros nas contas bancárias das empresas administradas pelo agravado evidencia a ocultação de bens e o desvio de lucros, caracterizando confusão patrimonial e fraude contra credores. Assevera que estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ativo. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para deferir o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. No mérito, pede a confirmação do deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica do Agravado e a realização de pesquisa em bases de dados (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD) para localizar bens das empresas ligadas ao Agravado. Preparo regular (ID: Num. 68610215). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e a evidência do direito vindicado. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a evidência do direito vindicado pelo agravante. Para uma melhor compreensão da matéria, cabe explicar as quatro espécies de desconsideração da personalidade jurídica existentes: (i) A desconsideração direta é aquela tradicional, prevista, em regra, no art. 50 CC, quando a personalidade da pessoa jurídica, que é a devedora, é desconsiderada para atingir o patrimônio de seus sócios; (ii) A desconsideração inversa ocorre quando o sócio é o devedor e oculta seus bens particulares em nome da pessoa jurídica, de sorte que são os bens da pessoa jurídica que respondem pelas dívidas dos sócios; (iii) A desconsideração indireta ocorre nos casos de sociedades coligadas, controladas e controladoras, em que uma delas se vale da condição dominante para fraudar seus credores; (iv) Por fim, temos a desconsideração expansiva, que tem por finalidade responsabilizar o sócio de fato ou oculto de determinada sociedade. O art. 50 do CC/2002 prevê que, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o Juiz desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. E, em seu § 3o, é admitida a desconsideração inversa da personalidade jurídica: “O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)”. Assim, caso presentes os pressupostos, a desconsideração inversa da personalidade jurídica é admitida excepcionalmente para, afastando autonomia patrimonial, responsabilizar a sociedade empresária por obrigações adquiridas por seus sócios. Por ser medida extrema, o solicitante, no caso a parte ora agravante, tem que demonstrar a prévia existência de indícios claros de abuso praticado pelo devedor e o uso da empresa da qual é sócio. Incide o instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica nas hipóteses em que o administrador ou sócio esvazia seu patrimônio pessoal para ocultá-lo de credores, sob o manto de uma pessoa jurídica, evidenciando a utilização abusiva da personalidade jurídica (art. 50 do CC c/c art.133, § 2o, do CPC). Além disso, a confusão patrimonial, no caso de descumprimento da autonomia patrimonial, caracteriza-se pela ausência de indistinção entre os patrimônios do empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual. No caso vertente, a princípio, não há evidências suficientes para comprovar que o devedor transferiu bens de seu patrimônio pessoal para a titularidade da empresa da qual é sócio, com o intuito de simular sua insolvência, haja vista não serem encontrados bens em seu domínio, os quais estão verdadeiramente mesclados aos originalmente pertencentes à pessoa jurídica. Desse modo, em sede cognição sumária, coaduno com o entendimento do Magistrado de primeiro grau de que a medida não comporta deferimento, ao menos nesse momento perfunctório, uma vez que a simples ausência de bens penhoráveis do executado ou não enseja, automaticamente, a conclusão de que o seu patrimônio pessoal foi repassado à pessoa jurídica da qual é sócio, o que afasta a possibilidade de acolhimento do pedido de desconsideração inversa por mera presunção de abuso da personalidade jurídica. Não vislumbro a existência de probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador